Tribunal: TJSP
Processo: 0003185-22.2022.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu a petição inicial de processo de execução da pena de multa e julgou extinta a punibilidade do sentenciado, no tocante à pena pecuniária. Preliminar. Instrução deficitária. Rejeição. Mérito. Acolhimento. Sanção que embora seja considerada dívida de valor, tem natureza penal, que lhe é inerente por força de norma

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu a petição inicial de processo de execução da pena de multa e julgou extinta a punibilidade do sentenciado, no tocante à pena pecuniária. Preliminar. Instrução deficitária. Rejeição. Mérito. Acolhimento. Sanção que embora seja considerada dívida de valor, tem natureza penal, que lhe é inerente por força de norma constitucional (artigo 5o, inciso XLVI, alínea c). Decisão da Suprema Corte neste sentido. Não sujeição do Ministério Público à Lei Estadual no 14.272/10 e à Resolução PGE no 21/2017. Normas que vinculam somente o Poder Executivo Estadual. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão que comporta reforma. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.